Tribunal: TJMT
Processo: 1012196-05.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012196-05.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DA GUIA - CPF: 041.527.061-80 (AGRAVANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (AGRAVADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA REPETITIVO 1.264 DO STJ – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O TEMA REPETITIVO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
APTO A AFASTAR A SUSPENSÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – QUESTÃO NÃO AUTÔNOMA – DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE
AN DEBEATUR
E
QUANTUM DEBEATUR
– SUSPENSÃO QUE ALCANÇA O PROCESSO COMO UM TODO – ART. 1.037, II, CPC – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES – SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O sobrestamento determinado em razão da afetação do Tema 1.264/STJ possui caráter vinculante e alcança todos os processos cuja controvérsia apresente aderência material à questão submetida ao regime repetitivo.

A alegação de que a controvérsia se restringe à negativação indevida ou à majoração do dano moral não afasta, por si só, a incidência da suspensão quando subsiste dependência lógica entre a natureza do ilícito e a quantificação indenizatória.

A suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC incide sobre o processo em sua integralidade, não se admitindo fracionamento artificial do julgamento por capítulos.

A observância ao sistema de precedentes obrigatórios constitui matéria de ordem pública e visa assegurar uniformidade, estabilidade e segurança jurídica.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1012196-05.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: DANIEL ALVES DA GUIA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Daniel Alves da Guia
, contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de apelação, em observância à ordem de suspensão nacional emanada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.264.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer, ajuizada em face de
FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI
, na qual o autor alegou inscrição indevida de seu nome em cadastro restritivo de crédito, relativamente ao contrato nº 90021206559, no valor de R$1.505,39 (um mil, quinhentos e cinco reais e trinta e nove centavos).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a baixa da restrição e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado apenas com o valor arbitrado a título de compensação moral, o autor interpôs recurso de apelação visando, em síntese, a majoração do quantum indenizatório.

Sobreveio decisão monocrática que, constatando a aderência temática entre a controvérsia posta nos autos e a matéria submetida ao regime dos recursos repetitivos no Tema 1.264/STJ, determinou o sobrestamento do feito até ulterior deliberação da Corte Superior.

Irresignado, o agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo interno com fundamento no art. 1.021 do CPC e nos §§ 9º, 10 e 13, II, do art. 1.037 do CPC, afirmando ser possível demonstrar a distinção entre a matéria destes autos e aquela submetida ao repetitivo.

No mérito, argumenta que a decisão agravada teria partido de premissa equivocada, pois este processo não versaria sobre dívida prescrita nem sobre cobrança extrajudicial em plataforma de renegociação, mas exclusivamente sobre negativação indevida. Aduz que o Tema 1.264/STJ restringe-se à discussão acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive por plataformas de negociação, hipótese que reputa ausente no caso concreto. Sustenta que a dívida indicada possuía vencimento em 15/05/2022 e que a negativação ocorreu em 27/08/2023, de modo que inexistiria prescrição.

Assevera, ainda, que a sentença não reconheceu ilicitude por cobrança de dívida prescrita, mas por ausência de comprovação da regularidade da dívida e da cadeia de cessão do crédito, circunstância que teria tornado indevida a negativação. Alega, por isso, haver distinção fática e jurídica suficiente para afastar a incidência do Tema 1.264/STJ.

Prossegue afirmando que a ré não interpôs recurso de apelação nem adesivo, tendo apresentado apenas contrarrazões, razão pela qual os capítulos da sentença relativos à inexistência do débito, irregularidade da negativação e dever de indenizar teriam transitado em julgado parcial. Nessa perspectiva, defende que a única matéria devolvida ao Tribunal restringe-se à majoração dos danos morais, consectários legais e honorários, não havendo qualquer discussão pendente acerca da licitude da conduta.

Aduz também que a decisão agravada teria incorrido em abstração excessiva ao afirmar dependência lógica entre o quantum indenizatório e a definição da natureza do ilícito, pois, em seu entendimento, essa natureza já estaria estabilizada processualmente pela ausência de recurso da parte ré. Sustenta que o sobrestamento reabre indevidamente matéria não devolvida ao Tribunal, ampliando artificialmente o objeto recursal.

Por fim, sustenta prejuízo concreto decorrente da suspensão, sob argumento de ofensa à duração razoável do processo e à efetividade da tutela jurisdicional, requerendo a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo órgão colegiado para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento da apelação. Subsidiariamente, requer delimitação dos efeitos da suspensão sobre capítulos não impugnados da sentença (Id. 373721858).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal, embora articulada em extensa argumentação de distinção (“distinguishing”), não logra infirmar os fundamentos centrais da decisão monocrática.

1. Da correta incidência do Tema 1.264/STJ

A tese principal do agravante repousa na afirmação de que o caso concreto não trata de dívida prescrita, mas de mera negativação indevida.

Todavia, essa formulação reduz indevidamente o alcance da controvérsia.

A decisão monocrática corretamente destacou que o
Tema 1.264/STJ
não se limita à análise abstrata da prescrição em si, mas busca definir, em sentido mais amplo,
a licitude da exigibilidade extrajudicial de débitos em contextos de cobrança, negociação e exposição creditícia
, inclusive por plataformas de renegociação.

A afetação repetitiva foi acompanhada de ordem expressa de
suspensão,
sem exceção
, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria
, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Não cabe ao órgão fracionário restringir, casuisticamente, o comando suspensivo mediante leitura excessivamente compartimentalizada da lide.

2. Da alegada inexistência de dívida prescrita

O agravante sustenta que inexiste prescrição porque entre o vencimento do débito (15/05/2022) e a negativação (27/08/2023) transcorreu lapso inferior ao prazo prescricional.

Tal argumento, porém, não é suficiente para afastar o sobrestamento.

Isso porque a decisão agravada não se limitou à constatação cronológica da prescrição, mas considerou a
matéria de fundo subjacente à dinâmica da cobrança, cessão e exposição da dívida em sistemas de negociação de crédito
, temática diretamente conectada ao repetitivo.

Em outras palavras: a discussão não se exaure na simples contagem temporal.

A controvérsia jurídica envolve a própria qualificação da conduta creditícia praticada por fundos cessionários e plataformas correlatas — questão que permanece submetida à uniformização pelo STJ.

3. Da alegação de que o ilícito reconhecido foi apenas negativação indevida

Também não prospera a tese de que a sentença teria reconhecido exclusivamente negativação indevida por ausência de prova da dívida, de modo totalmente dissociado do Tema 1.264.

Conforme consignado na decisão monocrática, a definição do
quantum debeatur
depende, necessariamente, da correta delimitação do
an debeatur
.

Não se trata de mero formalismo conceitual.

A indenização por dano moral, especialmente em demandas consumeristas envolvendo restrição creditícia, exige análise da:

gravidade da conduta;

extensão da lesão;

grau de reprovabilidade;

repercussão social do ilícito.

Todos esses vetores derivam da natureza jurídica do fato danoso.

Como bem explicitado na decisão agravada,
“O Tribunal de segunda instância não tem como sopesar os critérios de fixação [...] sem antes saber qual será a tese consolidada pela Corte Superior acerca da própria abusividade da conduta”
.

Essa conclusão permanece íntegra.

4. Da alegada estabilização da sentença pela ausência de recurso da ré

Este é o argumento central do agravo interno.

Sustenta o agravante que, porque a ré não apelou, teriam transitado em julgado parcial os capítulos relativos à ilicitude da conduta e ao dever de indenizar.

A tese não merece acolhimento.

Ainda que determinados capítulos da sentença não tenham sido impugnados diretamente, o processo
permanece em tramitação perante o Tribunal em razão de recurso pendente
, de modo que inexiste encerramento integral da atividade jurisdicional.

Mais importante: a suspensão decorrente do art. 1.037, II, do CPC incide sobre o
processo
— e não sobre capítulos isoladamente considerados.

Esse fundamento foi corretamente assentado na decisão agravada, ao assinalar que
“A ordem de sobrestamento atinge a tramitação do feito por inteiro, e não apenas de parcelas isoladas da lide”
.

O CPC não autoriza fracionamento artificial da suspensão nacional para permitir julgamento seletivo de capítulos reputados autônomos pela parte.

Aceitar tal tese esvaziaria a própria racionalidade do regime dos repetitivos.

5. Da suposta limitação do objeto recursal à majoração do dano moral

O agravante insiste que o Tribunal julgará “apenas” a majoração da indenização.

Todavia, esse raciocínio desconsidera que a quantificação indenizatória não é operação matemática abstrata.

O arbitramento do dano moral pressupõe juízo valorativo sobre a intensidade da ilicitude.

Logo, a majoração pretendida não constitui matéria inteiramente autônoma.

Mesmo quando formalmente limitada ao quantum, subsiste dependência lógica em relação ao fundamento jurídico do dever de indenizar.

Foi precisamente essa
a ratio
da decisão monocrática.

6. Da alegação de ampliação indevida do objeto recursal

Não há qualquer ampliação indevida do objeto recursal.

O sobrestamento não devolve matéria à apreciação do Tribunal, tampouco beneficia recursalmente a parte agravada.

A suspensão constitui consequência legal da observância obrigatória ao sistema de precedentes qualificados.

Não se trata de vantagem processual para a parte adversa.

Trata-se de dever institucional do Poder Judiciário.

Assim, não procede a alegação de reabertura de capítulos estabilizados.

7. Da duração razoável do processo

A suspensão de processos em virtude de recursos repetitivos representa mecanismo de uniformização jurisprudencial legitimado pelo próprio legislador.

Embora implique retardamento temporário da prestação jurisdicional, tal medida visa preservar a segurança jurídica, a coerência decisória, a isonomia e a integridade da jurisprudência.

Não há ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição quando a suspensão decorre de determinação legal vinculante.

8. Jurisprudência aplicável

A decisão monocrática também se harmoniza com precedentes de outros Tribunais, que reconhecem a amplitude do comando suspensivo relacionado ao Tema 1.264/STJ, inclusive em demandas indenizatórias nas quais persiste conexão lógica entre a discussão de fundo e a reparação moral, conforme julgados do TJSP e TJMG já mencionados na decisão agravada.

Diante disso, não se verifica qualquer elemento novo capaz de infirmar a fundamentação da decisão monocrática.

Os argumentos do agravante reproduzem teses já adequadamente examinadas e rejeitadas.

A decisão agravada observou corretamente a aplicabilidade do art. 1.037, II, do CPC; o regime dos precedentes obrigatórios; e o alcance vinculante do Tema 1.264/STJ.

Impõe-se, portanto, sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de apelação até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026